Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. IRREGULARIDADE. NÃO DEMONSTRADA. FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DROGA DESTINADA À DIFUSÃO ILÍCITA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a busca pessoal não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista que o réu, após ser visualizado e filmado em prática condizente com a traficância, foi flagrado após comercializar drogas com usuários.
2. Sobre o reconhecimento fotográfico, cumpre destacar que a eventual ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não implica em nulidade, tendo em vista que a validade do ato realizado de maneira diversa é admitida quando a autoria puder ser aferida por outros elementos dos autos, sendo o reconhecimento pessoal apenas um dentre vários elementos de prova.
3. Não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3.1 Inexistindo dúvidas a respeito da materialidade e da autoria delitivas e estando devidamente comprovado que a droga encontrada com o réu se destinava à difusão ilícita, não merece prosperar a tese de absolvição e nem o pedido de desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06.
4. A pluralidade de condenações anteriores, segundo o entendimento desta Corte, autoriza a utilização de algumas delas no cálculo da pena-base, enquanto maus antecedentes, e de outras no cálculo da pena provisória a título de reincidência.
5. Consigno, por fim, que o pedido de isenção da multa não comporta acolhida, por violar o Princípio da Legalidade, já que a pena pecuniária é parte integrante do tipo penal violado (art. 33, caput da Lei 11.343/2006), sendo de fixação obrigatória.
6. Recurso conhecido e desprovido.